Tribunal: STF
Processo: SL 1363
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo município de Americana (SP), referente à decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2006210-38.2020.8.26.0000, a qual determinou a adoção de medidas de adequação, no prazo de 120 dias, a contar da data do julgamento ocorrido em 22/7/20, para demitir os ocupantes de cargos comissionados então considerados ilegais.
    Depois de discorrer sobre os fundamentos dessa ação, bem como sobre sua frustrada tentativa de adiar seu julgamento, aduziu que o prazo de modulação então concedido se mostra exíguo e que a demissão de todos os ocupantes desses cargos tem o condão de causar sérios prejuízos a estrutura administrativa do requerente. 
    Ressaltou que uma mudança dessa envergadura não pode ser feita de inopino e que, notadamente nesses tempos de pandemia, mostra-se temeroso assim proceder.
    Acrescentou que diversos servidores municipais encontram-se afastados do trabalho, por pertencerem a grupos de risco e que, por se tratar de ano eleitoral, está impedido de efetuar novas contratações.
    Salientou que o município se adequou aos termos do disposto no Tema nº 1.010, da repercussão geral, mas que o acórdão atacado se mostra obscuro quanto às demissões que ordenou fossem efetuadas.
    Defendeu, assim, o perfeito cabimento do presente pedido de contracautela, dada a presença de matéria constitucional na discussão subjacente, citando, no abono de seu entendimento, decisões proferidas pela Presidência deste STF, sobre o tema.
    Aduziu que o cumprimento desse acórdão acarretará grave prejuízo à ordem e à saúde públicas e aos serviços públicos prestados pelo requerente, dada a exoneração em massa de todos os ocupantes dos cargos comissionados arrolados nessa Lei, notadamente em tempos de pandemia, como o presente, discorrendo, a seguir, sobre seus efeitos no município. 
    Discorreu, a seguir, sobre a situação vivenciada pelo requerente, destacando os vultosos gastos que terá com o cumprimento dessa ordem, asseverando, ainda, que pleitos semelhantes têm sido reiteradamente concedidos pela Presidência desta Suprema Corte. Por fim, salientou que por se tratar de ano eleitoral, há restrições quanto à nomeação de novos servidores, decorrente da legislação específica, a impossibilitar a reposição dos servidores atingidos pela medida ora atacada. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos da modulação concedida pelo referido acórdão. 
    É o relatório. 
    Decido:
    O presente pedido de suspensão volta-se contra ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do requerente, e que se refere à legislação existente naquele município e que disciplina a criação e ocupação de cargos públicos por servidores comissionados.
    Segundo consta dos autos, essa ação foi julgada procedente, com a determinação de modulação de seus efeitos, concedendo-se o prazo de 120 dias, a contar da data do julgamento (22/7/20), para seu efetivo cumprimento.
    Quanto a esse aspecto, tem-se que o requerente já estava ciente do ajuizamento da ação desde meados do mês de janeiro de 2020; assim, já há algum tempo estava ele ciente de que deveria cumprir o comando constante do acórdão atacado, tendo tipo razoável lapso temporal para adequar-se ao comando dessa decisão.
    Aliás, quanto ao comportamento do requerente, a respeito da criação de cargos em comissão, destaque-se o seguinte trecho do acórdão regional:
    (...) Cargos mencionados a que não correspondem atribuições próprias de assessoramento, chefia e direção, mas técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo Irrelevância da nomenclatura utilizada, se as atribuições não são próprias de direção, chefia e assessoramento, nem tem por pressuposto a necessidade de relação de confiança Cargos a preencher com pessoal de nível médio e nível primeiro grau de formação, a indicar destinados a tarefas de baixa complexidade Violação aos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE Incidência do tema de Repercussão Geral n. 1.010 do STF ADI anterior, julgada procedente, que tinha por objeto cargos semelhantes, embora com diversa denominação e poucas diferenças na descrição das atribuições Inconstitucionalidade declarada. (...) 
    Em atenção à alusão feita na petição inicial, a casos semelhantes, ajuizados por diferentes municípios paulistas, tem-se que, de fato, foram proferidas decisões suspendendo os efeitos dos respectivos acórdãos, por ter sido vislumbrada a possibilidade de risco à continuidade de eventuais serviços públicos essenciais, à cargo dos municípios requerentes.
    Contudo, tal posicionamento veio de ser alterado e recente acórdão do Plenário Virtual desta Suprema Corte, de minha relatoria, nos autos da SL nº 1.246, consagrou esse novo entendimento. Por oportuno, transcreve-se sua ementa:  
    Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada.
    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral.
    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação, nesta via extraordinária.
    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime, adaptar-se ao comando exarado pelo aludido precedente.
    4. Indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder que não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Pedido de suspensão indeferido, insubsistente a medida liminar deferida nos autos (DJe de 5/3/20).  
    E isso porque se entendeu que decisões como essa ora atacada são bastante claras quanto a seus conteúdos e, de resto, limitam-se a dar efetividade a um julgamento proferido por esta Suprema Corte, em tema com repercussão geral reconhecida (RE nº 1.041.210/SP-RG), de minha relatoria, cuja ementa assim dispõe:  
    Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir (Tribunal Pleno meio eletrônico, DJe de 22/5/19).  
    Por essa razão, tem-se que a eventual recurso extraordinário que vier a ser interposto nos autos, será negado seguimento, o que habitualmente vêm ocorrendo nos diversos processos semelhantes, em trâmite em Cortes regionais.
    Sobre o tema, para maior clareza, transcrevo trecho de decisão que proferi nos autos da SL nº 1.219/MG, para negar-lhe seguimento:  
    Ademais, após o advento da EC nº 45/04 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06, bem como agora sob a regência da Lei nº 13.105/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de reconhecer que o efeito prospectivo da tese firmada em repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição nesta Corte dos feitos com fundamento em idêntica controvérsia, recomendando-se a remessa de todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de se proceder à concretização do precedente, com a adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.
    (...)
    O Código de Processo Civil prescreve que:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    […]
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (grifei)
    Não identificada a viabilidade de futuro recurso extraordinário contra a decisão que dá ensejo ao pedido de contracautela, não há que se falar em competência da Suprema Corte para o pedido de suspensão. É o que se extrai da disciplina do instituto:
    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (Lei nº 8.437/1992) (DJe de 24/5/19).
    E é exatamente essa a situação retratada nestes autos, pois o acórdão regional apenas aplicou, ao caso em julgamento, precedente estabelecido sobre o tema por esta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, o que demonstra a absoluta inviabilidade do recurso extraordinário interposto nos autos.
    Ao requerente incumbirá, destarte, e sem mais delongas, providenciar o cumprimento da ordem que lhe foi imposta pelo Tribunal de Justiça paulista, algo que, pelo visto, já deveria ter iniciado há muito tempo, pelo menos desde quando cientificado da existência dessa ação, cujo resultado era-lhe bastante previsível, em vista da pacífica jurisprudência já consolidada acerca do tema, nesta Suprema Corte, bem como da pretérita ação semelhante, que contra si fora ajuizada pelo Ministério Público estadual paulista .
    Em arremate sobre o tema específico da modulação de efeitos do acórdão regional atacado, transcrevo o seguinte trecho de sua fundamentação:
    O Senhor Prefeito Municipal, além de pedir fossem modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entende insuficiente esse prazo, seja porque se está em plena pandemia, a impossibilitar a realização de concurso, em virtude de provocar aglomeração, seja porque se está em ano eleitoral, em que não pode haver nomeações, motivos pelos quais quer se estabeleça a contagem do prazo após o trânsito em julgado. 
    Ao promover a recriação dos cargos, com novas feições, como se viu, bem poderia a Administração divisar as consequências que daí poderiam advir, tal como sucede agora. Lembro que o julgamento da causa anterior sucedeu em fevereiro de 2019, de sorte que houve tempo mais que suficiente para dar ao problema que se alega, de necessidade de estrutura funcional, a solução adequada e conforme o sistema Constitucional em vigor. 
    Desse modo, não cabe a este Tribunal contornar a dificuldade que se criou. 
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta medida de contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão, prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente